Tribunal: TJDFT
Processo: 0725241-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725241-31.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: MANOEL VICENTE VIEIRA FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRB Crédito Financimento e Investimento S.A contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0726317-87.2021.8.07.0001, determinou a emenda da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos seguintes termos: “Segundo a legislação vigente, todo documento eletronicamente assinado com o certificado digital ICP Brasil, tem validade garantida, além da integridade de sua autoria (artigo 10, MP 2.200/2001), não havendo como atribuir ao contrato, documento assinado com um método de certificação privado, que instrui a inicial da execução a qualidade de título executivo extrajudicial. Um dos requisitos da assinatura digital válida é o NÃO REPÚDIO. Qualquer sistema que não vincule efetivamente a pessoa à manifestação de vontade é inútil. É como se a assinatura não existisse e a prova da relação jurídica teria que ser feita por outros meios. Como no processo de execução o título executivo precisa ser líquido e certo, não pode depender de outras provas; só do que consta do título mesmo (princípio da cartularidade). No caso dos autos, não houve a demonstração de que seguidos os necessários procedimentos para comprovação da autoria e integridade, não havendo como atribuir ao contrato, documento assinado com um método de certificação privado, a qualidade de título executivo extrajudicial. Ante o exposto, faculto emenda à inicial para ação de conhecimento, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Alega o Agravante que segundo o artigo 10, § 2°, da MP 2.200/2001, é possível o reconhecimento de documentos eletrônicos cujos certificados não foram emitidos pela ICP-Brasil. Assevera que ao alegar a impossibilidade de reconhecer a liquidez e certeza da Cédula de Crédito Bancário, baseando em suposta exigência de o documento estar certificado pelo ICP-Brasil, o Juízo contraria a norma que fundamenta a decisão agravada. Registra que, nos termos do artigo 29, § 5°, da Lei n° 10.931/2004, em que pese a obrigatoriedade de constar na cédula de crédito bancária a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários, esta poderá ocorrer de forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca do seu signatário. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para obstar o indeferimento da petição inicial. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para reconhecer a validade jurídica da Cédula de Crédito Bancário. É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Ocorre que, de acordo com o disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. O art. 1.001 do CPC, por sua vez, estabelece que não cabe recurso contra despacho de mero expediente. Na hipótese dos autos, o ato judicial que determinou a emenda da petição inicial tem natureza eminentemente de despacho, não desafiando qualquer modalidade de recurso. Independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional agravado, é importante observar que, na espécie, o ato impugnado não ostenta cunho decisório, de forma que não está sujeito a qualquer recurso. Com efeito, é entendimento jurisprudencial pacífico neste egrégio Tribunal de Justiça que o ato judicial que dá impulso à marcha processual não comporta recurso de qualquer natureza. Nesse sentido são os seguintes precedentes: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. DESPACHO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 162, §§ 2o e 3o, ao tratar dos atos do juiz, define como interlocutória a decisão pela "qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente" e despacho como sendo "todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". Já o artigo 504 do mesmo diploma legal estabelece que "dos despachos não cabe recurso". 2. O impulso processual proferido por servidor, técnico judiciário, que não profere despacho ou decisão, intimando o recorrente para pagamento de custas finais não é um ato que, no curso do processo, resolve uma questão incidente, conforme determina o art. 162, § 2o, do CPC, constituindo, na verdade, mero ato impulsionador do feito, não se sujeitando, portanto, a recurso (artigo 504 do CPC), em virtude da ausência de caráter decisório. 3. Agravo regimental improvido.” (Acórdão n.901378, 20150020208908AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/10/2015, Publicado no DJE: 26/10/2015. Pág.: 284) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROPOSITURA. EMENDA DA INICIAL. IMPULSO PROCESSUAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. ADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois,examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. 3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.” (Acórdão n.943987, 20160020031217AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2016, Publicado no DJE: 06/06/2016. Pág.: 229-247) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO. ATO JUDICIAL DESPROVIDO DE CARGA DECISÓRIA. IMPUGNAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. I - O pedido de reforma da decisão impugnada, no que concerne ao despacho que determinou a emenda da petição inicial, não foi objeto de manifestação. Assim sendo, impõe-se a complementação do acórdão embargado apenas para declarar: o despacho judicial que determina a emenda à petição inicial é irrecorrível. II - Deu-se provimento.” (20100020006798AGI, Relator JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, julgado em 28/04/2010, DJ 06/05/2010 p. 102). “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU HARMÔNICA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMENDA À INICIAL. NATUREZA DO ATO. MERO EXPEDIENTE, SEM CARÁTER DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE, QUE SÓ O EXPERIMENTARÁ COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE VENHA A INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL. IMPROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento interposto contra decisão que se encontra em exata harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça deve ter seguimento negado (art. 557, CPC). 2. O ato judicial por meio do qual se determina à parte autora que emende a petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. O ato gravoso seria, isso, sim, a consequência do desatendimento à determinação de emenda, isto é, a sentença de indeferimento da inicial. Precedentes do TJDF e do STJ. 3. Recurso é meio de impugnação que viabiliza o reexame de decisão passada, não se prestando a obstar os efeitos de decisão futura e ainda na mente do julgador, sobretudo porque não possui, o recurso, caráter preventivo. 4. Agravo regimental improvido.” (20120020255813AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/02/2013, Publicado no DJE: 28/02/2013. Pág.: 107) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora